Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-43.2022.8.14.0144
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800184-43.2022.8.14.0144

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: ADAILTON SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite

o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
(
v.g.,
AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
.

4. Agravo interno não conhecido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
26
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
17 a 24 de julho d
e 2024), por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno
em recurso especial,
com
a consequente
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e advertência
às partes
sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
oberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
Num
.

19643558
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
Num.
18803956
,
que
, diante
d
o
óbice contido na
S
úmula

28
1

do Supremo Tribunal Federal
,

não a
dmitiu o recurso especial submetido
.

Sustentou a parte agravante, em suma, a impropriedade da decisão agravada, na medida em que o recurso especial atenderia aos pressupostos legais além de veicular questão jurídica com repercussão geral, de modo que deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
Num
.

19667459
)
, nas quais a parte agravada requereu
o não conhecimento do
agravo interno
,
em face do disposto no art. 1.030, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
. Requereu, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé
(art. 80, VII, do CPC)
.

É o relatório
.

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de Quatipuru não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso especial quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
é o
agravo em recurso especial (v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal
Pleno
em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre
a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial,
apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015,
o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição
erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

1. Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em processo penal só é cabível o agravo regimental, no prazo de 5 dias corridos.

2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tal caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da
jurisprudência pacífica.

3.
A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição.

4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé feito pela parte agravada, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o simples fato de o agravo interno ser inadmissível não enseja a automática condenação à multa
(
v.g.,
AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)
.

Por outro lado,
cabível
exortar ambas as partes
,
no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por fim,
sobreleva registrar que a
manifesta
inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça
. (
v.g.,

AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023
)
, de modo que a decisão que inadmitiu o recurso especial transitou em julgado.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, voto pelo não conhecimento do agravo interno, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional
configurará

recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém
/PA
, data registrada no sistema.

Desembargador

Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 24/07/2024